Tribunal: TJDFT
Processo: 0751329-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Despacho do Juízo não atendido pela agravante: “A requerida, por meio da petição de ID180133960, requereu os benefícios da justiça gratuita, alegando que não possui condições econômicas e financeiras de arcar com as custas processuais, honorários advocatícios e periciais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Juntou declaração de hipossuficiência. Deve a parte, contudo, comprovar a hipossuficiência financeira alegada, por meio de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, não bastando para tanto mera declaração” (ID180133961).
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.